Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. FAMÍLIA. PARTILHA. AUTOMÓVEL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1. Para compreensão da controvérsia, é necessário exteriorizar a causa de pedir exposta na petição inicial. A parte agravada declarou que não houve a partilha de veículo, a despeito do bem móvel constar da sentença. Por seu turno, na contestação, a parte agravante afirma que o referido veículo foi alienado na constância do vínculo matrimonial e que a parte agravada já recebeu o valor correspondente.
2. Verifica-se que a discussão não excede os limites da coisa julgada, uma vez que houve determinação de partilha do veículo na sentença. O que será objeto da necessária deliberação no primeiro grau de jurisdição é se houve o recebimento ou não da quantia proveniente da alienação do bem, a demandar cognição exauriente.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.